Tribunal: TJSP
Processo: 1049706-76.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*Ação indenizatória por danos materiais e morais – Falha no recebimento de pagamento feito por boleto bancário.

Impugnação à justiça gratuita deduzida nas razões de apelação – Hipossuficiência comprovada e não infirmada – Impugnado reúne condições de obter a justiça gratuita, de acordo com o art. 98 do NCPC e art. 5o, LXXIV, da CF – Justiça gratuita mantida – Impugnação

Ementa:
*Ação indenizatória por danos materiais e morais – Falha no recebimento de pagamento feito por boleto bancário.

Impugnação à justiça gratuita deduzida nas razões de apelação – Hipossuficiência comprovada e não infirmada – Impugnado reúne condições de obter a justiça gratuita, de acordo com o art. 98 do NCPC e art. 5o, LXXIV, da CF – Justiça gratuita mantida – Impugnação rejeitada.

Ação indenizatória por danos materiais e morais – Falha no recebimento de pagamento efetuado por boleto bancário em terminal de autoatendimento do Banco réu – Alegação de que o pagamento não foi computado por inconsistência no código de barras emitido pela Caixa Econômica Federal, respondendo este por eventuais danos causados – Ação julgada parcialmente procedente condenando o réu ao pagamento do valor cobrado a título de juros de mora – Recurso exclusivo do réu – Aplicação da legislação consumerista – Teoria do risco do empreendimento – Responsabilidade objetiva e solidária do réu – Inteligência do art. 14 do CDC – Falha no serviço não pode ser imputada ao autor consumidor – Danos materiais bem caracterizados – Sentença mantida – Recurso negado.

Honorários advocatícios – Diante do caráter excepcional, possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade (art. 85, §8o, do CPC) – Valor arbitrado de forma a remunerar condignamente o advogado – Recurso negado.

Recurso negado. *